Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005618-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (RECORRENTE), ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (ADVOGADO), CARLO JULIANO CACERES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 711.455.911-91 (RECORRIDO), BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - CPF: 005.440.721-46 (ADVOGADO), IGOR CHAVES JORGE - CPF: 031.113.111-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1005618-54.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: CARLO JULIANO CACERES RODRIGUES DA SILVA.

RECORRIDO: ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DE SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Verificada a procedência do débito, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos aos honorários advocatícios.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 9.078,91 (nove mil e setenta e oito reais e noventa e um centavos),
em favor da parte recorrida, em virtude da ausência de
pagamento de honorários advocatícios contratados pela parte recorrente
.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ilegalidade da cobrança.

2. Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para importância de R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais).

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
Vistos, etc.

I- RELATÓRIO

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que: “Não há falar em ofensa ao art. 315, § 2o, do CPP, pois o julgador não está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ, AgRg no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
em que a parte autora aduz ser credora do valor de R$ 9.078,91 (nove mil e setenta e oito reais e noventa e um centavos) a título de honorários advocatícios, uma vez que atuava como patrona dos reclamados no processo de no 1034563-96.2020.811.0041, contudo, para sua surpresa, fora intimada da homologação do acordo que atuou na negociação (id. 75641859, 76641880, 75644209 e 75644210) com a atuação de outro advogado sem sua anuência ou prévia destituição, recebendo os honorários que lhe cabiam.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, contundo optaram em prosseguir com a demanda – id. 84507147.

O Reclamado, por sua vez, apresentou contestação propugnando pela improcedência da presente demanda alegando que à época existia sim uma negociação, contudo, não avançaram. Aduz que ocorreu distrato com a advogada autora, sendo que os acordos em andamento seriam assumidos pelo advogado Rua Parsizzi.

Pois bem.
Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao requerido fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao requerido alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados,
tem-se que a pretensão deduzida merece acolhida parte
.

O autor acostou aos autos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações (id. id. 75641859, 76641880, 75644209, 75644210, 75641857, 75641862 e 75644215). Por seu turno, a parte requerida aduz ter ocorrido distrato com a parte autora, todavia não trouxe aos autos qualquer documento hábil a elidir o direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus, a teor do art. 373, II, do CPC.

Não há dúvida, também, que a atualização aplicada pela parte autora quando da propositura da presente ação aos valores devidos deve ser mantida, uma vês que foram aplicadas as correções legais.

Nessa perspectiva, o e. Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu que:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PELO PORTADOR – INICIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMISSÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, RESPECTIVAMENTE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que, na cobrança de cheques pelo portador, os juros incidem a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira e a correção monetária a partir da emissão dos referidos cheques. (TJ-MT 10032711820178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

Por conseguinte, a procedência parcial da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, não tendo a parte requerida comprovado à quitação dos valores reivindicados pela parte autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 9.078,91 (nove mil e setenta e oito reais e noventa e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

Intime-se. Cumpra-se.
.”

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023